Tribunal: TJSP
Processo: 0000888-45.2018.8.26.0484
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Ementa:
Apelação. Furto simples. Subtração de perfume e roupas do interior de duas lojas. Condenação. Absolvição em relação ao crime de corrupção de menores. Insurgência ministerial e defensiva. Autoria e materialidade comprovadas quanto ao furto. Acervo probatório documental corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pelos representantes da vítima e pelos policiais militares ouvidos em

Ementa:
Apelação. Furto simples. Subtração de perfume e roupas do interior de duas lojas. Condenação. Absolvição em relação ao crime de corrupção de menores. Insurgência ministerial e defensiva. Autoria e materialidade comprovadas quanto ao furto. Acervo probatório documental corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pelos representantes da vítima e pelos policiais militares ouvidos em juízo. Consumação reconhecida. Aplicação do privilégio. Crime de corrupção de menor não configurado. Filhos que somente acompanhavam a acusada no interior das lojas, sem qualquer participação nos crimes. Condenação parcialmente mantida. Redução da pena. Apelo ministerial improvido. Apelo defensivo parcialmente provido para reduzir a reprimenda da ré ao patamar de 4 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial aberto, e pagamento de 3 dias-multa, calculados no piso legal, com substituição da reprimenda corporal por uma pena alternativa, consistente em prestação pecuniária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017524
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000888-45.2018.8.26.0484, da Comarca de Promissão, em que é apelante/apelada
KAMIRA BOVOLIN, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso ministerial e deram parcial provimento ao recurso de
apelação interposto por KAMIRA BOVOLIN, para o fim de reduzir a sua
reprimenda ao patamar de 4 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial
aberto, e pagamento de 3 dias-multa, calculados no piso legal, devendo a pena
corporal ser substituída por uma pena restritiva de direitos, consistente
prestação pecuniária no valor de um salário mínimo, em favor de entidade
social a ser indicada por ocasião da execução penal. No mais, fica mantida a
sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) E LEME GARCIA.
São Paulo, 16 de janeiro de 2021.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000888-45.2018.8.26.0484 -Voto no
2
Apelação criminal no 0000888-45.2018.8.26.0484
Comarca: Promissão
Apelantes/Apelados: Kamira Bovolin e Ministério Público
VOTO No. 23.548
Apelação. Furto simples. Subtração de perfume e roupas do
interior de duas lojas. Condenação. Absolvição em relação
ao crime de corrupção de menores. Insurgência ministerial e
defensiva. Autoria e materialidade comprovadas quanto ao
furto. Acervo probatório documental corroborado pelos
depoimentos
firmes
e
coerentes
prestados
pelos
representantes da vítima e pelos policiais militares ouvidos
em
juízo.
Consumação
reconhecida.
Aplicação
do
privilégio. Crime de corrupção de menor não configurado.
Filhos que somente acompanhavam a acusada no interior
das
lojas,
sem
qualquer
participação
nos
crimes.
Condenação parcialmente mantida. Redução da pena. Apelo
ministerial improvido. Apelo defensivo parcialmente
provido para reduzir a reprimenda da ré ao patamar de 4
meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial aberto, e
pagamento de 3 dias-multa, calculados no piso legal, com
substituição da reprimenda corporal por uma pena
alternativa, consistente em prestação pecuniária.
Pela sentença de fls. 282/290, proferida
em 13 de janeiro de 2020 pela MM. Juíza de Direito, Dra. Kerla
Karen Ramalho de Castilho Magrini, da 2a Vara Judicial da
Comarca de Promissão, KAMIRA BOVOLIN foi condenada como
incursa no art. 155, caput, do Código Penal, às penas de 1 ano e
2 meses de reclusão, no regime inicial aberto, e pagamento de 10

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000888-45.2018.8.26.0484 -Voto no
3
dias-multa, calculados no piso legal, com a substituição da
reprimenda corporal por duas penas restritivas de direitos,
consistentes em prestação de serviços à comunidade por igual
período e prestação pecuniária de um salário mínimo. Ademais, a
ré foi absolvida da suposta prática do delito previsto no art. 244-B
da Lei no 8.069/90, com fundamento no art. 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal.
Irresignada, a ré interpôs recurso de
apelação, pleiteando a sua absolvição diante da insuficiência do
acervo probatório (fls. 327/331).
O Parquet também apelou, requerendo a
condenação da acusada também pela prática do delito de
corrupção de menores, nos moldes expostos na denúncia (fls.
295/308).
Os recursos foram contrarrazoados (fls.
252/255) e a Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer,
opinou pelo improvimento a ambos os apelos (fls. 352/356).
É o relatório.
Devidamente processados, somente o
recurso defensivo comporta parcial provimento.
Segundo descreve a denúncia, no dia 8 de
maio de 2018, por volta de 13h00, no interior da Topázio
Perfumaria, situada na Avenida Minas Gerais, no 151, na cidade
de Promissão, a ré subtraiu para si coisa alheia móvel,
consistente em um frasco de perfume “Paris Elisse number 1”,
avaliado em R$ 49,90, pertencente à empresa supracitada.
Consta ainda que, na mesma data, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000888-45.2018.8.26.0484 -Voto no
4
volta de 13h30, no interior da loja Max Modas, situada na Avenida
Minas Gerais, no 305, na cidade de Promissão, a acusada
subtraiu para si coisas alheias móveis consistentes em: um
moletom, avaliado em R$ 59,90, um short, avaliado em R$ 39,90,
e uma blusa, avaliada em R$ 39,90.
A
materialidade
delitiva
restou
comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fl. 2), boletim
de ocorrência (fls. 11/15), auto de exibição e apreensão (fls.
16/17), auto de entrega (fls. 18/19) e autos de avaliação (fls.
43/44), além da prova oral produzida nos autos (mídia digital).
Em juízo, Juliana, representante da vítima
Topázio Perfurmaria, disse que a ré entrou na loja com duas
crianças e ficou andando pelo local, olhando os produtos. Um dos
filhos pegou uma luva e colocou no bolso, mas a mãe disse que
não podia e mandou ele devolver. Contudo, momentos depois, a
acusada colocou um perfume no interior de sua bolsa, o que foi
flagrado pelas câmeras de segurança. Na sequência, ela saiu da
loja sem pagar, razão pela qual a polícia militar foi acionada.
Depois disso, os policiais flagraram a acusada na rua em poder
do perfume furtado em sua bolsa. Soube que, no momento do
flagrante, a ré também tinha roupas de outra loja em sua posse,
as quais também teriam sido furtadas. Toda a dinâmica dos fatos
ocorreu em cerca de 30 minutos, desde o furto até a detenção da
ré pelos policiais. O perfume foi apreendido e recuperado pela
empresa.
Já o representante da vítima Max Modas,
Bruno, também confirmou a ocorrência dos fatos descritos na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000888-45.2018.8.26.0484 -Voto no
5
denúncia. Era o responsável pela loja no momento em que um
policial militar apareceu e pediu para falar com ele, perguntando
se poderia acompanhá-lo até a delegacia, pois uma mulher foi
presa em outro estabelecimento e portava algumas peças da loja
Max Modas. Foi até lá e confirmou que as roupas, ainda com as
etiquetas, eram da loja, as quais não foram pagas. A acusada foi
descoberta porque câmeras de segurança de uma perfumaria
flagraram o momento em que ela furtou um perfume, resultando
na intervenção policial. A ré ainda estava com duas crianças no
momento dos fatos.
As testemunhas Adriano e Fabiana,
policiais militares, narraram os fatos em conformidade com a
denúncia. Realizavam patrulhamento de rotina quando foram
acionados para a apuração de um furto a uma loja. Foram até a
perfumaria e os funcionários relataram o ocorrido, mostrando as
imagens das câmeras de segurança. Após patrulhamento pelas
ruas, lograram êxito na identificação da ré como a furtadora. Na
abordagem, os policiais encontraram somente roupas de outra
loja, chamada Max Modas, ainda com etiquetas, cujo proprietário
também reconheceu a apelante. O perfume já havia sido
devolvido pela ré à loja antes da abordagem policial. Nas
imagens vistas, não havia qualquer participação das crianças nas
subtrações dos produtos.
No interrogatório judicial, a ré negou a
prática delitiva, dizendo ter comprado as roupas da loja Max
Modas, mas não entregaram qualquer recibo. Quanto ao perfume
da loja Topázio, a depoente apenas olhou o produto e devolveu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000888-45.2018.8.26.0484 -Voto no
6
na prateleira, saindo da loja e então sendo abordada na esquina
por funcionários que a acusaram injustamente de furto.
Finda a instrução processual, também é
inequívoca a autoria do crime de furto simples, tendo em vista o
farto conjunto probatório documental e oral.
Restou evidenciado que a apelante foi
surpreendida em via pública em poder de roupas da loja Max
Modas, ainda com etiquetas, as quais não havia sido pagas, mas,
sim, furtadas, conforme confirmado em juízo pelo representante
legal do estabelecimento comercial.
Ademais, em que pese a pequena
divergência nos depoimentos dos policiais e da representante da
loja Topázio, restou incontroverso que a ré efetuou a subtração
de um perfume, pois as três testemunhas em questão
(representante e dois policiais) disseram terem visto nas imagens
de segurança o momento no qual a ré efetuou a subtração do
perfume, colocando-o em sua bolsa e indo embora do local,
tendo sido possivelmente abordada pelos funcionários do lado de
fora da loja, com a recuperação da res, antes da intervenção
policial.
É forçoso reconhecer a consumação dos
crimes de furto, haja vista a inversão da posse dos bens, ainda
que por curto período de tempo.
Diante da primariedade da ré e do valor
dos objetos furtados, é de rigor a aplicação do privilégio previsto
no art. 155, § 2o, do Código Penal.
De outro lado, ao contrário do alegado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000888-45.2018.8.26.0484 -Voto no
7
pelo Parquet em grau recursal, não restou comprovada a
participação dos filhos da ré em nenhum momento da empreitada
criminosa, os quais tão somente a acompanhavam nas lojas,
impedindo, assim, a tipificação do delito previsto no art. 244-B da
Lei no 8.069/90, como bem apontado pela magistrada a quo.
Em suma, as provas são fartas e coesas,
tornando-se de rigor a manutenção da condenação da apelante,
nos moldes do delineado na sentença recorrida, com a ressalva
no tocante à aplicação do privilégio quanto ao crime de furto.
O cálculo da pena, portanto, comporta
correção.
Na primeira fase, fica mantida a fixação da
básica no piso legal, em 1 ano de reclusão e 10 dias-multa.
Na segunda fase, não há circunstância
passíveis de valoração na espécie.
Na terceira fase, mantém-se o reconhecimento da continuidade delitiva, haja vista as
circunstâncias semelhantes de tempo, lugar e modo de
execução, com a aplicação da pena de um dos crimes de furto,
acrescida da fração de 1/6, perfazendo 1 ano e 2 meses de
reclusão e pagamento de 11 dias-multa.
Ademais, incide o privilégio do crime de
furto, na fração máxima de 2/3, considerando as condições
pessoais favoráveis, resultando na reprimenda de 4 meses e 20
dias de reclusão e 3 dias-multa, calculados no piso legal.
Quanto ao cumprimento da pena privativa
de liberdade, o regime prisional inicial insta ser o aberto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000888-45.2018.8.26.0484 -Voto no
8
considerando a quantidade de pena e a primariedade da
apelante.
No mais, presentes estão os requisitos
previstos no art. 44 do Código Penal em favor da apelante,
devendo a pena corporal ser substituída por uma pena restritiva
de direitos, consistente em prestação pecuniária no valor de um
salário mínimo, em favor de entidade social a ser indicada por
ocasião da execução penal, já que as empresas vítimas não
tiveram prejuízo econômico.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso ministerial e dou parcial provimento ao
recurso de apelação interposto por KAMIRA BOVOLIN, para o fim
de reduzir a sua reprimenda ao patamar de 4 meses e 20 dias de
reclusão, no regime inicial aberto, e pagamento de 3 dias-multa,
calculados no piso legal, devendo a pena corporal ser substituída
por uma pena restritiva de direitos, consistente prestação
pecuniária no valor de um salário mínimo, em favor de entidade
social a ser indicada por ocasião da execução penal. No mais,
fica mantida a sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
GUILHERME SOUZA NUCCI
Relator